Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. ART. 435, DO CPC. GUARDA EXCLUSIVA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DE MATÉRIAS ATINENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTILHA. INSTRUMENTO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA ORIGINÁRIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO. JÓIAS. ELEVADO VALOR FINANCEIRO. MANUTENÇÃO DA PARTILHA. EXCLUSÃO DE BENS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VERBA ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔNIMO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL.
1. Os documentos apresentados fora do prazo legal, em desacordo com o art. 435, parágrafo único, do CPC, não devem ser apreciados no julgamento do recurso.
2. É defeso à parte, ao recorrer da sentença, modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O recurso de apelação devolve toda a matéria ao Tribunal, podendo as supostas contradições ou omissões serem analisadas nessa instância recursal, notadamente quando houve a interposição dos embargos de declaração.
4. Se no instrumento de repactuação da dívida, firmado após a separação de fato do casal, não há comprovação da data originária dos débitos, deve a obrigação ser excluída da partilha.
5. O alto valor financeiro das jóias deve prevalecer sobre o seu caráter pessoal, sendo certo que, no regime de comunhão universal, os presentes (doações) só podem ser excluídos da partilha, na existência de cláusula de incomunicabilidade, nos termos do art. 1.668, inciso I, do CC.
6. Mostra-se inviável o comportamento contraditório da parte apelante (venire contra factum proprium), que postula a partilha de bens móveis (moto e veículo) e, em sede recursal, defende a tese de que foram adquiridos após a separação de fato.
7. Os alimentos entre cônjuges têm por fundamento o dever de mútua assistência, proclamado pelo art. 1.566, inciso III, do CC, e são devidos quando um deles os necessite “para viver de modo compatível com a sua condição social” (art. 1.694, do CC). Esse dever, no entanto, pressupõe o exame do binômio necessidade/capacidade. Diferentemente do que ocorre na obrigação alimentícia oriunda do poder familiar, na qual existe uma presunção da necessidade do menor, independentemente da real situação econômica desse, nos alimentos oriundos do casamento/união estável, a necessidade do cônjuge que pleiteia os alimentos precisa ser comprovada, bem como a capacidade do alimentante, não havendo que se falar em majoração da verba alimentícia fixada em decisão que bem observou o binômio necessidade/possibilidade.
8. Diante da sucumbência relevante de ambas as partes, em proporção semelhantes, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional.
9. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, provido parcialmente.